Tribunal: TJDFT
Processo: 0750841-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750841-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: S &amp; PONCE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA DESPACHO À agravada, por meio da Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR